Tribunal: TJDFT
Processo: 0718858-97.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0718858-97.2022.8.07.0001 RECORRENTE: RONAN CARES ARAUJO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. ILICITUDE DA PROVA. NULIDADE BUSCA DOMICILIAR (LOCAL DE TRABALHO). CRIME PERMANENTE. FUNDADAS RAZÕES. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. CONSUMO PESSOAL. INVIÁVEL. IRRELEVÂNCIA DA CONDIÇÃO DE USUÁRIO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. VALORAÇÃO NEGATIVA CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SEGUNDA FASE. REINCIDÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. CRITÉRIO DE RECRUDESCIMENTO SUPERIOR A 1/6. AJUSTE. PENA REDIMENSIONADA. TERCEIRA FASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. 1. O delito de tráfico de entorpecentes, tipificado no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, é de natureza permanente, especialmente no núcleo “ter em depósito”, no qual o estado de flagrância se prolonga no tempo. 2. A inviolabilidade domiciliar não é direito absoluto, podendo ser afastada, por exemplo, quando amparada em fundadas razões que indiquem que dentro do recinto ocorre situação de flagrante delito. Tal justa causa para entrada forçada em domicílio, no entanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a seu respeito. Tema 280/STF. Precedentes. 3. Deve ser rejeitada a preliminar de nulidade da prova, por invasão de domicílio, quando provado que a atuação policial foi embasada em fortes indícios da prática delitiva, o que configura exceção ao princípio insculpido no art. 5o, XI, da CF/88. 4. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de tráfico, por meio de conjunto probatório sólido e harmônico, não procede o pedido de desclassificação para infração diversa (in casu, consumo pessoal - art. 28 da LAD). 5. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral, podendo validamente fundar o convencimento do julgador. 6. O fato de ter o agente se valido de estabelecimento comercial como fachada para promover o tráfico é elemento concreto apto para justificar a avaliação negativa da conduta social, sob o viés da postura laboral do acusado. precedentes. 7. A reincidência se configura pela prática de novo crime, após ter sido o agente definitivamente condenado por crime anterior - situação constatada nos autos, sem que transcorrido o período depurador a que faz menção o art. 64, I, do CP para justificar o afastamento da agravante. 8. Embora a legislação penal não tenha estabelecido critério fixo a ser utilizado na segunda fase da dosimetria, o entendimento jurisprudencial aponta como razoável a fração de1/6, seja para o agravo ou a atenuação da reprimenda - devendo parâmetro diverso vir acompanhado de fundamentação baseada em dados concretos. 8.1 Critério reajustado de ofício no caso, em benefício do réu. 9. Para a aplicação da causa de diminuição do art. 33, §4o da LAD, com o consequente reconhecimento do tráfico privilegiado, é exigido que o agente seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa - requisitos não preenchidos na espécie, tendo em vista ser o réu reincidente. 10. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos fica obstada quando a reprimenda é superior a 4 anos, o réu é reincidente e não lhe é favorável circunstância do art. 59 do CP, mais especificamente a conduta social. 11. Recurso conhecido e parcialmente provido. No recurso especial, a parte recorrente alega, em síntese, violação ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, requerendo a sua absolvição do crime de tráfico de drogas, por insuficiência probatória. Subsidiariamente, busca a fixação do regime semiaberto para o cumprimento da pena. Em sede de recurso extraordinário, após mencionar a existência de repercussão geral da matéria, aponta ofensa ao artigo 5o, inciso XLVI, da Constituição Federal, afirmando que o acórdão combatido ofendeu o princípio constitucional da individualização da pena ao fixar o regime fechado para o início do cumprimento da pena imposta. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 386, inciso VII, do CPP. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Além disso, quanto à fixação do regime inicial fechado, o STJ entende que “Não há ilegalidade na fixação do regime inicial fechado quando apontado dado fático suficiente a indicar a maior reprovabilidade da conduta - na espécie, a reincidência do agravante -, ainda que o quantum da pena tenha sido inferior a oito anos (art. 33, § 3o, do CP)" (AgRg no REsp n. 1.835.378/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 20/9/2023). No mesmo sentido, veja-se o AgRg no AREsp n. 2.522.067/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 28/5/2024. Logo, “Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.303.035/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 29/5/2024). Melhor sorte não colhe o apelo extremo no tocante à indicada transgressão ao artigo 5o, inciso XLVI, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha defendido a existência de repercussão geral da matéria debatida nos autos, porquanto o cerne da fundamentação do acórdão recorrido reside na legislação infraconstitucional aplicável. Assim, eventual ofensa ao texto da Constituição Federal só seria cognoscível de forma reflexa, o que não autoriza a inauguração da via extraordinária. A propósito, é reiterado o entendimento jurisprudencial da Corte Suprema: “A suposta afronta aos postulados constitucionais invocados no apelo extremo somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.” (ARE 1387119 AgR, Relatora: Ministra ROSA WEBER (Presidente), DJe de 19/12/2022). A corroborar: ARE 1411218 AgR, Relatora ROSA WEBER (Presidente), DJE 19/04/2023. Registre-se, por fim, que para a análise da tese recursal seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028